Tribunal: TJPA
Processo: 0001261-69.2020.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001261-69.2020.8.14.0022

APELANTE: HUGO MORAES ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. REGIME PRISIONAL INALTERADO E INDEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a pena 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (ii) definir se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado; (iii) estabelecer se é cabível a imposição de regime mais brando para o início do cumprimento da pena; (iv) analisar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos; e (v) determinar se deve ser concedida a gratuidade judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base não pode ser reduzida ao mínimo legal, pois o réu possui maus antecedentes, o que autoriza a exasperação da reprimenda basilar conforme art. 59 do CP e súmula nº 23 do TJPA.

4. O tráfico privilegiado não se aplica ao caso, diante os maus antecedentes do acusado, conforme § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e jurisprudência do STJ.

5. Inalterada a pena, deve ser mantido o regime semiaberto, sendo inviável, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, haja vista o não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

6. Indeferido o pedido de gratuidade judiciária por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de maus antecedentes justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal e impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 2. A concessão da gratuidade judiciária exige comprovação da hipossuficiência econômica, não bastando a simples alegação da parte.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, "b", 44, I e 59; CPP, art. 804; CPC, arts. 98 e seguintes; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
; STJ, AgRg no AgRg no HC nº 698.747/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 29.3.2022; STJ, AgRg no REsp 1.803.332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.08.2019; Súmula nº 6/TJPA e Súmula nº 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Hugo Moraes Alves apela da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que o condenou à pena reclusiva de 6 anos, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 22495861).

O apelante pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, bem como pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com o consequente abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. (ID 22495872)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 22495881), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 25179101).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante objetiva a reforma de cálculo dosimétrico estabelecido com base nos seguintes fundamentos pelo magistrado sentenciante:

“a) O réu agiu com culpabilidade normal à espécie, sendo sua conduta reprovável por sua própria natureza, nada tendo a se valorar;

b) No que concerne aos antecedentes, o acusado possui maus antecedentes, haja vista a existência de sentença criminal com trânsito em jugado (processo nº 0183392-85.2015.8.14.0022) em desfavor do réu, de modo que essa circunstância deve ser valorada negativamente.

c) Quanto à sua conduta social, entendida esta como “o comportamento do agente perante a sociedade nada há a valorar nos presentes autos;

d) No que atine à sua personalidade, pouco se pode dizer diante dos dados colhidos nos autos que nada ou quase nada refletem de tal instituto;

e) Quanto aos motivos que levaram o acusado a cometer o delito, nada há a valorar nos autos;

f) Já quanto às circunstâncias do crime, compreendidas como aquelas que “apesar de não especificadas em nenhum texto legal, podem, de acordo com uma avaliação discricionária do juiz, acarretar uma diminuição ou aumento de pena, nada a valorar nos autos;

g) No que atine às consequências do crime, nada a valorar nos autos;

h) Por fim, quanto ao comportamento da vítima, nada há a valorar tendo em vista que a vítima no crime de tráfico de drogas é a coletividade.

i) Natureza e quantidade da substância ou do produto: Entendo, nos termos do art. 42 da Lei n.11.343/2006, que a quantidade e a natureza da droga apreendida não justificam maior repreensão penal, já que é quantidade diuturnamente encontrada com traficantes comuns e não indicam traficância de grande porte. Dessa forma, considerando a natureza e a quantidade da substância, não se caracteriza circunstância judicial desfavorável ao acusado.

Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que
fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 600 dias-multa,
cada uma equivalente a um trigésimo do valor do salário mínimo vigente, em observância ao disposto no art. 60 do Código Penal.

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, não há qualquer circunstância agravante ou atenuante, pelo que, mantenho provisoriamente a pena em 06 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 600 dias-multa.

Na última das fases de dosimetria da pena,
importa esclarecer que não há qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena a ser aplicada,
razão pela qual fixo a pena definitiva ou in concreto em 06 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 600 dias-multa.

[...].

Considerando a pena privativa de liberdade aplicada e ser o réu reincidente, nos termos do art. 33, §2º, b, do Código Penal,
fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena
” (ID 22495861 - Pág. 5/6, grifos nossos).

Com efeito, diferentemente do que pleiteia a defesa, verifico que o cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante não desvela mácula sob o prisma da legalidade, porquanto idoneamente baseado no desvalor dos antecedentes do réu, face a existência de sentença criminal com trânsito em julgado nos autos do Processo nº 0183392-85.2015.8.14.0022.

Nessa toada, inviável a reforma da
pena basilar para o mínimo legal,
pois a negativação da circunstância judicial em referência foi baseada em elementos concretos conforme previsão do enunciado sumular n. 23 do TJPA.

Outrossim, com relação ao
tráfico privilegiado
, verifica-se que o juízo sentenciante deixou de aplicar a causa especial de diminuição em razão do não preenchimento dos requisitos contidos no §4º do art. 33 da Lei n° 11.343/06. Confira-se:

“Quanto ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, deixo de aplicá-la, uma vez que o réu HUGO MORAES ALVES se dedica a atividades criminosas, haja vista a movimentada vida criminal do acusado, havendo inclusive sentença condenatória com trânsito em julgado (processo n. 0183392-85.2015.8.14.0022), razão pela qual não faz jus a referida causa de diminuição da pena” (ID 22495861 - Pág. 4).

À vista de tais elementos, tenho que sendo constatada “a existência de maus antecedentes, fica afastada a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.” (STJ,
AgRg no AgRg no HC n. 698.747/SC
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF-1ª Região, Sexta Turma, j. 29.3.2022)

Diante da manutenção do
quantum
da pena aplicado, inexiste margem para acolher os pleitos referentes à
modificação do regime inicial de cumprimento da pena
e
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
consoante arts. 33, §2º, b e 44, I, ambos do CP.

Por fim, quanto ao pedido de
concessão da gratuidade judiciária
, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira do réu.

Nesse particular, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. J. 13/08/2019).

Ao lume do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026